Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS PELA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEFINIÇÃO CORRETA NA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DOS DESCONTOS.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
2. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura aposta em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor. Inteligência dos artigos 429, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A fraude bancária em detrimento de idoso que enseja descontos indevidos no benefício previdenciário caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima.
4. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, é razoável e proporcional o quantum estabelecido pelo Juiz a quo (R$ 5.000,00), considerando-se que o valor foi fixado diante da comprovação de descontos indevidos na aposentadoria da autora.
5. Em observância ao disposto na Súmula no 54 do STJ, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, porquanto a situação dos autos versa sobre responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito que causou danos extrapatrimoniais à autora.
6. Diante da configuração de fortuito interno, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço quando constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito junto à instituição financeira. Entendimento da súmula 479/STJ.
7. Independente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada somente quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva. Julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.
8. Nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.